Tribunal: TJDFT
Processo: 0783862-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
2. Alega que aguardou por tempo excessivo a fila de espera para realização de cirurgia plástica reparadora nos seios, ocasião em que optou realizar o procedimento cirúrgico em clínica particular. Afirma omissão do Distrito Federal e pede sua condenação no custeio das despesas médicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o Distrito Federal tem a obrigação de ressarcir as despesas hospitalares realizadas pela parte autora na rede privada de saúde.
III. RAZÕES DE DIREITO
4. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na teoria da falta do serviço ou da culpa anônima. Nesses casos, deve ser demonstrada a má prestação do serviço, sua ineficiência ou sua prestação tardia. Assim, o entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
5. No caso, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento à requerente na rede pública. O fato é que a autora aguardava na lista de espera para realização de cirurgia plástica reparadora das mamas e optou por realizar o procedimento em clínica particular.
6. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos e classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Na situação da autora o procedimento foi classificado como eletivo. Logo, uma vez que não era urgente, cabia à parte aguardar o tratamento pela rede pública ou, no mínimo, ajuizar demanda judicial para demonstrar a omissão do Distrito Federal. O que não pode é a parte custear o pagamento em rede privada por conta própria e depois requerer o pagamento das despesas médicas ao Poder Público, sob pena de subverter a ordem de preferência do atendimento.
7. Portanto, a decisão pelo atendimento privado, sem que tenha havido negativa ou omissão estatal no fornecimento do serviço público, desloca para si a responsabilidade pelos custos gerados, não cabendo ao Poder Público reembolsar a despesa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Condenada a recorrente vencida no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/1995.
______________________
Dispositivo relevante citado: Constituição Federal, art. 37, § 6o.